Tribunal: TJMT
Processo: 1009723-08.2021.8.11.0002
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009723-08.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TALISSA GIGLIO DOS SANTOS - CPF: 016.141.131-22 (APELADO), VALMIR ANTONIO DE MORAES - CPF: 346.470.821-72 (ADVOGADO), FRANCISCO JUNIOR QUEIROZ LUZ - CPF: 366.562.916-00 (ADVOGADO), ROBERTO GOMES DOS SANTOS - CPF: 874.955.118-34 (APELADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), NEI CALDERON - CPF: 040.039.678-52 (ADVOGADO), MARCELO OLIVEIRA ROCHA - CPF: 066.595.708-45 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), FERNANDO ALECIO COSTA - CPF: 811.806.241-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO DE FREITAS NOVAIS II - CPF: 008.249.181-00 (ADVOGADO), JOAO DE FREITAS NOVAIS II - CPF: 008.249.181-00 (ASSISTENTE), ROBERTO GOMES DOS SANTOS - CPF: 874.955.118-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FRANCISCO JUNIOR QUEIROZ LUZ - CPF: 366.562.916-00 (ADVOGADO), TALISSA GIGLIO DOS SANTOS - CPF: 016.141.131-22 (APELANTE), VALMIR ANTONIO DE MORAES - CPF: 346.470.821-72 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), MARCELO OLIVEIRA ROCHA - CPF: 066.595.708-45 (ADVOGADO), NEI CALDERON - CPF: 040.039.678-52 (ADVOGADO), FERNANDO ALECIO COSTA - CPF: 811.806.241-49 (APELANTE), JOAO DE FREITAS NOVAIS II - CPF: 008.249.181-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA – INTEMPESTIVIDADE NÃO CONFIGURADA – CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL E NULIDADE POR NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DO LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – REJEIÇÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL – ARREMATAÇÃO EM LEILÃO – MORA NÃO CONSTITUÍDA – CONSOLIDAÇÃO IRREGULAR – TERCEIRO DE BOA-FÉ - PERDAS E DANOS.

Na espécie, afigura-se legítima a oposição dos embargos de declaração pelo terceiro interessado arrematante, diante do interesse processual em intervir na ação. A
oposição de embargos de declaração
interrompe o prazo para a interposição de outros recursos, por qualquer das partes, salvo nos casos de não conhecimento por intempestividade ou por irregularidade de representação processual, nos termos do art. 1.026 do CPC, o que não ocorre, porquanto não há falar em intempestividade do recurso de apelação.

Considerado que a parte requerente busca a declaração de nulidade do leilão extrajudicial do imóvel e dos demais atos expropriatórios, ao fato de ausência de constituição em mora, é evidente seu interesse de agir, consubstanciado na utilidade e necessidade da atuação jurisdicional.

Não cabe falar em nulidade da sentença diante da necessidade de se instalar o litisconsórcio necessário no polo passivo da ação, quando a arrematação efetuada pelo terceiro, por meio do leilão extrajudicial, ocorreu somente após o ajuizamento da ação declaratória.

Demonstrada a boa-fé do arrematante, embora verificada irregularidade no procedimento de consolidação da propriedade pela instituição financeira, diante da não constituição em mora da devedora fiduciária, é caso de resguardar o direito do terceiro adquirente, a fim de possibilitar a resolução da lide em indenização por perdas e danos.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1009723-08.2021.8.11.0002

APELANTE (s): BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., FERNANDO ALECIO COSTA

APELADO (s): BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., TALISSA GIGLIO DOS SANTOS

Proc. referência
: Ação Declaratória de Nulidade Consolidação da Propriedade c/c Pedido de Tutela Provisória n. 1009723-08.2021.8.11.0002 - Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande

RELATÓRIO

Apelações
interpostas pelo Banco Santander (Brasil) S.A. e por Fernando Alecio Costa, este último na qualidade de terceiro interessado.

AÇÃO
: Declaratória de Nulidade de Consolidação da Propriedade, ajuizada por Talissa Giglio dos Santos em desfavor de Banco Santander (Brasil) S.A.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande)
julgou procedente
os pedidos da ação para declarar a nulidade da consolidação da posse ao requerido, bem como do leilão extrajudicial e de demais atos expropriatórios referentes ao imóvel urbano, casa n. 132, modelo B3b, localizada na quadra “O” no Condomínio Residencial Terra Nova Várzea Grande I”, matriculado sob n. 71.687 do CRI, em Várzea Grande-MT.

Condenou ainda o requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

APELO
: o requerido
Banco Santander Brasil S.A.
argui a carência da ação, por falta de interesse processual, diz que agiu no exercício legal do seu direito, ao executar os atos extrajudiciais cabíveis no caso de inadimplemento da autora apelada.

Sustenta a validade da consolidação do imóvel, nos termos do art. 26, da Lei 9.514/1997, ao fato de que a própria apelada confessa que estava inadimplente, bem como que foi considerada em lugar incerto e não sabido pelo Cartório, porque não foi encontrada para intimação extrajudicial.

Afirma que após a consolidação da propriedade foram designados leilões extrajudiciais, dos quais a apelada foi intimada e resultaram negativos, que o imóvel foi incorporado ao patrimônio do banco, que passou a ter livre disposição sobre o bem, porquanto, na ocorrência de eventual venda, não tem mais o ônus de devolver eventuais saldos/valores ao devedor.

Alega que o terceiro de boa-fé, arrematante do imóvel, não pode ser responsabilizado pela inadimplência da autora apelada.

Requer o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença e julgar improcedente a demanda, subsidiariamente, seja determinado ônus de sucumbência por apreciação equitativa.

Por sua vez, o terceiro interessado
, Fernando Alécio Costa
argui a nulidade da sentença em razão da necessidade de formação do litisconsórcio passivo necessário entre a credora fiduciária e o arrematante do imóvel em leilão extrajudicial.

Aduz que o Juízo teve oportunidade de suspender o leilão quando da análise do pedido de liminar constante da inicial, contudo não o fez, permitiu o prosseguimento, que culminou na aquisição do bem por ele, terceiro de boa-fé.

Argumenta que exerce a propriedade e posse plena sobre o imóvel, em razão da aquisição por meio do leilão extrajudicial, promovido por leiloeiro oficial, no qual se sagrou vencedor pelo maior lance, conforme auto positivo de arrematação e carta de arrematação, já registrado na matrícula do imóvel.

Pugna pela nulidade da sentença e, no mérito, requer a sua reforma para que eventual vício no procedimento de consolidação de propriedade feito pelo credor fiduciário seja resolvido por perdas e danos entre a autora e o banco requerido, para que não atinja direito de terceiro de boa-fé.

CONTRARRAZÕES
: a autora Talissa Giglio dos Santos, representada pelo curador especial Roberto Gomes dos Santos, apresentou contrarrazões ao recurso do banco requerido no Id. 171408736, em que argui a intempestividade da Apelação, ao fato de que os Embargos de Declaração da sentença foram apresentados por terceiro que não fez parte da lide até a prolação da sentença e pugna pelo não provimento do Apelo.

O Banco Santander (Brasil) S.A. apresentou contrarrazões ao recurso do terceiro interessado, pelo não provimento do recurso (Id. 171408743).

A autora Talissa Giglio dos Santos, representada pelo curador especial Roberto Gomes dos Santos, apresentou contrarrazões ao recurso do terceiro interessado, pelo não provimento do Apelo (Id. 171408744).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, pelo parecer do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho (Id. 186370692), opinou pelo não provimento do recurso interposto pelo Banco Santander (Brasil) S.A., e pelo provimento parcial do recurso interposto por Fernando Alécio Costa, apenas para que os efeitos da sentença não atinjam terceiro de boa-fé, possibilitando a resolução da lide em indenização por perdas e danos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso do requerido
Banco Santander (Brasil) S.A.
está em saber se é caso de reconhecer a carência da ação por falta de interesse processual. Ultrapassada a questão, saber se é caso de reforma da sentença para determinar a validade da consolidação do imóvel em mãos da instituição financeira.

O cerne do recurso do terceiro interessado,
Fernando Alécio Costa
está em saber se cabe reconhecer a nulidade da sentença pela não formação do litisconsórcio passivo necessário. Ultrapassada, a questão, saber se é caso de determinar que a questão acerca do procedimento de consolidação de propriedade seja resolvida por perdas e danos entre a autora e o banco requerido.

A lide advém do Instrumento Particular de Venda e Compra de Imóvel, Financiamento com Garantia de Alienação Fiduciária e Outras Avenças - Contrato n. 074407230000592 -, firmado em 20 de novembro de 2011, para aquisição do imóvel matriculado sob n. 71.687 do 1º Serviço Notarial e de Registo de Várzea Grande/MT, constituído por casa n. 132, modelo "B3b", localizada na Quadra "O" do "Condomínio Residencial Terra Nova Várzea Grande I", na cidade de Várzea Grande/MT.

Do trâmite processual, tem-se que a consolidação da propriedade pelo banco ocorreu em 15/02/2021, em razão da não purgação da mora. Nota-se que a ação foi ajuizada em 23/03/2021, bem como que foi indeferido o pedido de tutela antecipada de urgência para a imediata suspensão do leilão marcado para o dia 05/04/2021 e, ainda, proibir a instituição financeira requerida de promover os atos expropriatórios em relação ao imóvel.

A sentença julgou procedente o pedido da ação, por considerar que não houve a regular consolidação da propriedade do imóvel, porque a devedora fiduciária não foi constituída em mora.

Intempestividade da Apelação do Banco Santander (Brasil) S.A.

A apelada argui a intempestividade da Apelação interposta pelo Banco Santander (Brasil) S.A. ao fato de que não houve a suspensão do prazo para recurso, diante dos Embargos de Declaração opostos pelo terceiro interessado.

Observa-se que foi proferida decisão (Id. 171408724) que, apesar de não ter acolhido os embargos de declaração, admitiu a intervenção do recorrente Fernando Alécio Costa como terceiro interessado, na qualidade de assistente (art. 119 do CPC), porquanto
comprovado o seu interesse jurídico
.

Como cediço, o terceiro interessado, na sistemática processual civil, é aquele que, mesmo não sendo parte, pode intervir no processo alheio por ser o titular de situação jurídica ligada, de alguma maneira, à afirmada no processo.

Conforme o art. 996 do CPC, para que o terceiro interessado possa recorrer deve demonstrar que a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atinge direito de que se afirme titular, como ocorre no caso concreto.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. OBJETIVO DE REFORMA DA DECISÃO. INADEQUAÇÃO. TERCEIRO INTERESSADO. EQUIPARAÇÃO AO ASSISTENTE. ASSESSORIEDADE.

1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado (CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

2.
O terceiro possui legitimidade para recorrer de decisão judicial quando não é parte, mas, para tanto, deve ter interesse jurídico no processo e atuará de forma análoga ao assistente
.

3. A assistência simples segue o regime da acessoriedade, cessando se o assistido não recorre. Precedentes.

4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp n. 1.909.451/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 19/4/2022.)

Logo, no caso concreto, afigura-se legítima a oposição dos embargos de declaração pelo terceiro interessado arrematante, diante do interesse processual em intervir na ação.

A seu turno, a
oposição de embargos de declaração
interrompe o prazo para a interposição de outros recursos, por qualquer das partes, salvo nos casos de não conhecimento por intempestividade ou por irregularidade de representação processual, nos termos do art. 1.026 do CPC, o que não houve na espécie, em que o terceiro interessado foi admitido na qualidade de assistente.

Assim, não há falar em intempestividade do recurso de Apelação pela parte requerida, que, inclusive, teve sua tempestividade certificada no Id.
171408733 - pág. 1.

Ademais, o Juízo de origem consignou:

1. Compulsando os autos verifico que a instituição financeira manejou recurso de apelação contra a sentença proferida por este juízo no id. 103480183.

2. Conforme se observa, a decisão que julgou os embargos (id. 109130759) foi publicada no dia 07.02.2023 e o protocolo do recurso em 02.03.2023. Sendo assim, descontado o feriado de carnaval (20 e 21.02.2023), têm-se que a apelação encontra-se
tempestiva
, conforme já certificado no id. 112570472, eis que o protocolo se deu no último dia do prazo.

Rejeita-se
a arguição de intempestividade da Apelação do Banco Santander (Brasil) S.A.

Carência da ação por falta de interesse processual

O Banco Santander (Brasil) S.A. argui a carência da ação por falta de interesse processual, ao fato de que promoveu os atos expropriatórios no exercício regular do seu direito.

Sucede que o interesse processual nasce da necessidade da tutela jurisdicional do Estado, que tanto pode decorrer de imposição legal quanto da negativa da parte adversa em cumprir espontaneamente determinada obrigação ou permitir o alcance de determinado resultado.

Por oportuno, Humberto Theodoro Júnior ensina:

A primeira condição da ação é o interesse de agir, que não se confunde com o interesse substancial, ou primário, para cuja proteção se intenta a mesma ação. O interesse de agir, que é instrumental e secundário, surge da necessidade de obter por meio do processo a proteção ao interesse substancial. Entende-se, dessa maneira, que há interesse processual “se a parte sofre um prejuízo, não propondo a demanda, e daí resulta que, para evitar esse prejuízo, necessita exatamente da intervenção dos órgãos jurisdicionais. (in Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. I / Humberto Theodoro Júnior. 56. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 179)

Nesse panorama, considerando que a parte requerente busca a declaração de nulidade do leilão extrajudicial do imóvel e dos demais atos expropriatórios, ao argumento de ausência de constituição em mora, é evidente seu interesse de agir, consubstanciado na utilidade e necessidade da atuação jurisdicional.

Rejeita-se
a arguição de carência da ação por falta de interesse processual.

Litisconsórcio passivo necessário

Quanto à arguição do terceiro interessado de nulidade da sentença diante da necessidade de se instalar o litisconsórcio necessário, no polo passivo da ação, também não cabe prosperar, porquanto a aquisição (arrematação) efetuada pelo terceiro, por meio do leilão extrajudicial, ocorreu somente após o ajuizamento da ação declaratória.

Como bem registrou a d. Procuradoria Geral de Justiça:

Quanto a alegação de litisconsórcio passivo necessário, é necessário destacar que, no momento da propositura da ação, o leilão não havia sido realizado e, consequentemente, não havia ocorrido a arrematação do imóvel em nome de terceiro, sendo impossível a parte autora indicar possível litisconsorte para figurar no polo passivo junto ao Banco. Logo, descabida a anulação da sentença, ante a inobservância do litisconsórcio passivo necessário. (Id.
186370692 - pág. 6)

Assim,
rejeita-se
a arguição de nulidade da sentença em razão da não formação do litisconsórcio passivo necessário.

Mérito

De todo o processado, tem-se que não ficou demonstrada a constituição em mora da devedora fiduciária, aqui apelada, diante do fato de que a intimação expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis não observou o endereço correto e tentou realizar a notificação da devedora em endereço residencial na cidade de Várzea Grande-MT, porém, o seu endereço correto é na cidade de Cuiabá, como bem consignou a sentença impugnada cujo fragmento se corrobora e transcreve:

A autora, em sua peça inaugural, alega que não foi constituída em mora resultando na anulação do leilão extrajudicial e dos demais atos expropriatórios.

Discorre dizendo que não fora devidamente notificada para efetuar o pagamento do débito conforme previsão estabelecida na Lei 9.514/97 e que a notificação fora enviada para endereço diverso do descrito no contrato firmado entre as partes.

A requerida, em sua defesa, limitou-se em dizer que cumpriu rigorosamente os prazos e notificações para realização do leilão, todavia, não acostou qualquer prova a fim de demonstrar a lisura no processo extrajudicial e a mora da devedora.

Pois bem. O art. 26 da Lei 9.514/97 prevê que “vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.

[...] § 3º A intimação
far-se-á pessoalmente
ao fiduciante, ou ao seu representante legal ou ao procurador regularmente constituído, podendo ser promovida, por solicitação do oficial do Registro de Imóveis, por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento.” (grifei)

De acordo com as provas obtidas nos autos, resta notória a ausência de notificação da autora para a efetiva comprovação da mora.

Acontece que a intimação expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis não observou o endereço correto da autora, incorrendo em erro ao tentar realizar a da devedora junto à Rua Rui Barbosa, nº 164, apto. 1.402, na cidade de Várzea Grande-MT, quando, na verdade, o correto seria na cidade de Cuiabá-MT, agindo, assim, de forma contrária à previsão contida no artigo 26, § 3º, da Lei 9.514/1997
.

(...).

Desta feita, não resta dúvida que os atos extrajudiciais para expropriação do imóvel se deram de forma irregular, devendo, pois, sem maiores delongas, serem anulados os atos, retornando o imóvel ao status quo ante
. (g.n)

Neste mesmo sentido registrou a d. Procuradoria de Justiça do Estado de Mato Grosso:

Referida irregularidade foi devidamente comprovada nos autos, considerando que a intimação expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis não observou o endereço correto da parte autora, sendo encaminhada equivocadamente para Várzea Grande, enquanto o correto seria Cuiabá/MT.

Logo,
tratando-se de requisito necessário à consolidação do imóvel em nome do credor fiduciário, a ausência de constituição em mora do devedor enseja a nulidade do procedimento.
(g.n)

Por outro lado, considerado que foi indeferido o pedido de tutela provisória na origem, com fito de obstar a realização do leilão extrajudicial, o procedimento ocorreu com a arrematação por terceiro, que se encontra na posse do imóvel em questão.

Ademais, diante da ausência de registro na matrícula imobiliária do litígio relacionado ao imóvel (Id. 171409212 - pág. 5), presume-se a condição de boa-fé do terceiro adquirente.

Realça-se, ficou demonstrada a boa-fé do arrematante, desse modo, mesmo que verificada irregularidade no procedimento de consolidação da propriedade pela instituição financeira, diante da não constituição em mora da devedora fiduciária, é caso de resguardar o direito do terceiro de boa-fé, como bem acrescentado pelo Ministério Público:

“(...) tratando-se de aquisição de imóvel por meio de Leilão Público, promovido por leiloeiro oficial, é nítida a boa-fé do terceiro adquirente, que se sagrou vencedor pelo maior lance, conforme auto positivo de arrematação e carta de arrematação, já registrado na matrícula do imóvel.

Nestes termos,
ainda que seja reconhecida a irregularidade do procedimento de consolidação da propriedade, o direito do terceiro de boa-fé deve ser resguardado, a fim de que não seja prejudicado pelos efeitos da sentença, devendo a questão ser resolvida por meio de perdas e danos”
. (g.n)

Acerca do tema, possibilidade de se resguardar o direito do terceiro de boa-fé, a jurisprudência:

Agravo de instrumento. Alienação fiduciária. Bem imóvel. Ação anulatória de leilão extrajudicial julgada procedente. Cumprimento de sentença. Imóvel que já havia sido arrematado antes mesmo do ajuizamento da ação. Nulidade formal reconhecida na sentença que não pode atingir a esfera jurídica do arrematante, na condição de terceiro de boa-fé. Precedente da Corte. Possibilidade apenas da conversão em perdas e danos da obrigação determinada no cumprimento de sentença, diante da impossibilidade de obtenção da tutela específica imposta ao executado. Recurso provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2259677-74.2022.8.26.0000; Relator (a): Ruy Coppola; Órgão Julgador: 32ª Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 07/02/2023; Data de Registro: 07/02/2023).

Por derradeiro, não ficou configurada conduta e/ou comportamento processual reprovável a subsidiar o pedido de condenação por litigância de má-fé, na forma postulada pela recorrida.

Ademais, a violação de qualquer dever processual inadequado das partes não admite configuração por mera presunção, deve, portanto, ser amplamente comprovada por aquele que a alega, circunstância não observada nos autos.

Posto isso, em consonância com o parecer do Ministério Público Estadual,
nega-se provimento ao recurso interposto pelo Banco Santander (Brasil) S.A.

Dá-se parcial provimento ao recurso interposto por Fernando Alécio Costa
, apenas para que os efeitos da sentença não atinjam terceiro de boa-fé, a fim de possibilitar a resolução da lide em indenização por perdas e danos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023